Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. EXPECTATIVA DE DIREITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

2. A Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico se refere, em regra, ao bem utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, de modo que os direitos possessórios e aquisitivos detêm a mesma proteção conferida à propriedade.

4. In casu, há discussão acerca da posse/propriedade do imóvel penhorado em ação que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública, devendo o reconhecimento da impenhorabilidade aguardar a resolução da controvérsia possessória.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.